Tribunal: STF
Processo: ARE 1333319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Servidor público. Departamento de Estradas de Rodagem – DER/RJ. Gratificação de Encargos Especiais - GEE. Pleito de integralização à remuneração da GEE ante a supressão da verba quando da aposentadoria em 2001. Sentença de procedência. Insurgência do réu. O autor comprova o recebimento da gratificação e sua natureza, visto que oriunda do processo E-12/150119/00, como se observa do contracheque acostado à inicial. A questão já é conhecida deste Egrégio Tribunal de Justiça e pode-se concluir que tal gratificação tem natureza remuneratória, de caráter geral, não guardando pertinência com nenhuma função específica inerente a cargo público, nem mesmo condição especial para exercício, pois é paga indistintamente a todos os servidores em atividade. A GEE não constitui uma gratificação pro labore faciendo, em razão de sua natureza genérica, mascarando, assim, um verdadeiro aumento nos vencimentos dos servidores, não tendo sido suprimida ou incorporada, apesar do disposto no art. 14 da Lei 4.688/05, especialmente, em relação ao autor, uma vez que sua aposentadoria ocorreu em 2001. Precedentes desta Corte. A condenação dos réus ao pagamento da referida gratificação não importa em incursão indevida sobre o mérito administrativo, violação ao princípio da separação dos poderes ou à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Trata-se apenas de controle de legalidade da atuação do administrador, restando claro que a natureza da GEE é de reajuste remuneratório. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Pleiteia o autor a integralização da Gratificação de Encargos Especiais - GEE concedida sob a rubrica ‘G.E.E. E-12/150.119-0”, ao argumento de que estaria incorporada aos seus vencimentos, comprovando seu recebimento e sua natureza, visto que oriunda do processo E12/150119/00, como se observa dos contracheques acostados à inicial.
    A questão já é conhecida deste Egrégio Tribunal de Justiça e, ao contrário do sustentado pela parte ré, pode-se concluir que a gratificação em comento tem natureza remuneratória, de caráter geral, não guardando pertinência com nenhuma função específica inerente a cargo público, nem mesmo condição especial para exercício, pois é paga indistintamente a todos os servidores em atividade. Desta forma, o autor, servidor inativo do DER, tem direito de receber a verba remuneratória pleiteada em seus proventos.
    Nesse passo, é evidente que a Gratificação de Encargos Especiais não constitui uma gratificação pro labore faciendo, em razão de sua natureza genérica, mascarando, assim, um verdadeiro aumento nos vencimentos dos servidores, não tendo sido suprimida ou incorporada, apesar do disposto no art. 14 da Lei Estadual 4.688/05, especialmente, no caso concreto, em que o autor recebia a gratificação até sua aposentadoria, ocorrida em 2001, 4 anos antes da edição da legislação supracitada”. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente